Tribunal: TJES
Processo: 5002067-21.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002067-21.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre revisão contratual. Na peça inicial, afirma o autor que celebrou com a ré contrato de empréstimo pessoal, porém a prestação imposta pela demandada impactou seu orçamento familiar, levando-o a procurar orientação jurídica sobre a situação contratual. Relata que, com a orientação jurídica, veio a perceber que a ré praticou valores extorsivos. Pugna, nestes termos, seja declarada a abusividade do contrato, o recálculo do valor das parcelas, a restituição em dobro dos valores pagos em excesso e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem deu parcial provimento aos pedidos contidos na inicial, de modo a reconhecer a abusividade na pactuação dos juros contratuais e, a partir disso, determinar o recálculo dos valores devidos. Outrossim, condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$2.000,00.

3. A parte ré interpôs recurso inominado, no intuito de desafiar o ato sentencial, buscando a reforma integral da sentença, de modo a serem julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Por sua vez, a parte autora, ora recorrida, almeja em contrarrazões a manutenção do ato sentencial.

4. O ato guerreado, com efeito, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ), de modo a não se vislumbrar a ocorrência de anatocismo, vedado pelo sistema jurídico pátrio.

5. Irrepreensível a sentença no que diz respeito à abusividade das condições impostas à parte autora, sobretudo porque as taxas foram comparadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, e evidenciou-se grande discrepância. O critério utilizado é adequado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). A tal respeito, confirmam-se os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, que são esclarecedores,
in verbis
(grifos nossos): “
Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações e com base nelas, in casu, há abusividade na conduta da ré. Explica-se: Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira. Neste sentido, com base na irresignação da parte requerente, se examina o contrato, e verifica-se que o documento contém as taxas média de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 14,86% a.m. e 671,92% a.a. Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, em 07.12.2022 (data do contrato) a taxa aplicada dos juros remuneratórios para a modalidade contratada pela parte autora é de 5,11% a.m. e 81,94 % a.a. relacionada à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado - Séries 25464 e 20742 (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-12-07).
” É notório, assim, que os juros praticados nos contratos foram abusivos.

6. Quanto aos danos morais, porém, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para
reformar a sentença julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)